Tribunal: TJPA
Processo: 0001295-30.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001295-30.2015.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, LUCIENE MIRANDA DO ROSARIO, MANOEL ROSIVAN SILVA DO ROSARIO, ROSARIO & MIRANDA COMERCIO LTDA

APELADO: PEDRO HERQUILANDO BARBOSA VIEIRA, NATALINE FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. O banco apelante alega ausência de ilicitude, regularidade da negativação em virtude de fiança, inexistência de dano moral indenizável e ausência de prova do abalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do dano para configurar o dever de indenizar.

4.

O banco não comprova a existência de contrato de fiança firmado com anuência expressa da autora, tampouco demonstra a regularidade da dívida que embasou a negativação.

5.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

6.

A quantia fixada a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido e assegurando função pedagógica. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti.

7.

Considerando os parâmetros adotados em casos análogos, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como mais adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por NATALINE FERREIRA SILVA e PEDRO HERQUILANDO BARBOSA VIEIRA, em desfavor do banco apelante e de outros litisconsortes.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença de procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu BANCO DO BRASIL S.A a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e sofrer incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da publicação da sentença.

Considerando a sucumbência, condeno o réu BANCO DO BRASIL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, valor que deverá ser divido entre o patrono que ajuizou o pedido e à Defensoria Pública que assumiu posteriormente.

Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, aos patronos dos réus MANOEL ROSIVAN SILVA DO ROSARIO e LUCIENE MIRANDA DO ROSARIO, no montante de 10% do valor da condenação, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judicial concedida.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL interpôs a presente apelação alegando: a regularidade de sua conduta, uma vez que teria havido anuência tácita da autora na fiança celebrada; a inexistência de falha na prestação do serviço; a ausência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil; a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova efetiva do abalo.

Sem Contrarrazões.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da existência de dívida regularmente constituída, em razão de suposta fiança prestada.

O recorrente defende a legitimidade da negativação e dos débitos, bem como, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome da apelada, na medida em que existente contrato de fiança firmados entre demandante e demandado.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram objeto de fiança pela autora, ora apelada. Em verdade, embora o Banco alegue que a negativação decorreu de fiança prestada pelo cônjuge da autora, não apresentou o suposto contrato de fiança ou qualquer outro documento que demonstre a anuência expressa da autora, tampouco a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na regularidade da contratação e da negativação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, competia ao réu/apelante comprovar a regularidade da negativação, o que não ocorreu. A mera afirmação de que a dívida decorre de fiança não supre a ausência de documentos aptos a justificar o abalo de crédito sofrido pela autora.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que a cobrança efetuada é de fato devida, considera-se existente a prática de um ilícito, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na inclusão indevida do nome da autora em Cadastro Restritivo de Crédito. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço não são necessárias maiores digressões, pois a inclusão indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, se trata, consoante jurisprudência maciça, de DANO IN RE IPSA
[1]
, que prescinde de prova.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça
[2]
sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Precedentes: (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JO
Ã
O OT
Á
VIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/06/2024; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro RAUL ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 18/08/2023

[2]
TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 08050132720228140028 22823102, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2
ª
Turma de Direito Privado

Belém, 20/05/2025